Tribunal: TJDFT
Processo: 0731038-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. MÉDICO BOLSISTA. DESLIGAMENTO ANTES DE COMPLETAR UM ANO NO PROGRAMA. RECESSO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido reconvencional de pagamento proporcional referente ao recesso não usufruído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devido o pagamento proporcional do recesso ao médico bolsista desligado antes de completar o período de um ano de atividades junto ao programa Médicos pelo Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Portaria ADAPS no 4/2022, que rege o Programa Médicos pelo Brasil, nos casos de desligamento do médico bolsista antes do período de um ano, os trinta dias de recesso serão convertidos em pecúnia proporcionalmente ao tempo de serviço.
3.1. No caso dos autos, a apelada tem direito a receber em pecúnia o proporcional aos dez meses em que participou do programa.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Portaria ADAPS no 4/2022, art. 40, II, “a” e “f”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1970937 de relatoria da Desa. Edi Maria Coutinho Bizzi na Terceira Turma Recursal.